Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731621-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DE OLIVEIRA MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0707513-22.2022.8.07.0006, deferiu liminar de busca e apreensão, in verbis: "A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com RONALDO DE OLIVEIRA MELO. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no Provimento Geral da Corregedoria. Caso os meios não sejam fornecidos, Sr. Oficial deverá certificar se o veículo encontra-se no endereço indicado no mandado, se a parte ré reside no local diligenciado e qual a medida de ordem prática necessária ao cumprimento do mandado a cargo da parte autora. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol abaixo especificado, qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte autora. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade de quitação da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso o veículo seja apreendido e a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte ré for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Todavia, caso o veículo não seja localizado, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Somente será expedido novo mandado para busca e apreensão do carro se indicado novo endereço pelo banco. A parte autora deverá comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços", aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Diante do poder geral de cautela determino e promovo a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Segue comprovante emitido pelo sistema. (...)LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito" Argumenta, em apertada síntese, que a notificação extrajudicial se deu de forma irregular, uma vez que foi recebida por pessoa desconhecida no endereço para qual foi enviada a notificação. Afirma, ainda, que existe cobrança indevida durante o período da normalidade contratual, consistente na exigência de juros remuneratórios mensais em percentual superior à média de mercado e capitalização diária de juros, o que afasta a mora. Requer o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo imediato com revogação da liminar concedida, recolhimento do mandado de busca e apreensão, determinação de imediata restituição do veículo ao agravante e baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema RenaJud. Pleiteia ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus THYAGO KOPPE DE SOUZA. CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO. VALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a entrega pessoal ao fiduciante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1377242, 07125655120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado entre as partes, qual seja ROD BR, 31 , CD G VILLE CJ D - REGIAO DOS LAGOS, SOBRADINHO, tendo sido recebida por terceiro. (ID 127616381 dos autos de origem). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Assim, prima facie, não merece acolhimento o pedido do agravante. Quanto à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios mensal e anual, ao menos em primeira análise, também não se verifica probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porquanto, em consulta ao site do Banco Central, é possível constatar que estão de acordo com a média de mercado existente na época da contratação do mútuo. Ademais, não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022